Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO ENDEREÇO E DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO.

1- Não é possível condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de existência do endereço ou de localização do veículo.

2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento.